Tribunal: TJMMG
Processo: 2000070-88.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000070-88.2025.9.13.0000 Referência: Ação Penal n. 0081877-13.2024.8.13.0024 - TJMG Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/07/2025 Publicação: 05/08/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, COMBINADO COM OS ARTIGOS 14, INCISO II, E 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDUTAS PRATICADAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM Cosme Damião Aredes Salvino, e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida Ministério Público, em desfavor do Cb PM Cosme Damião Aredes Salvino, por ter sido condenado à pena final de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com os artigos 14, inciso II, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 23/01/2025. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de março de 2024, por volta das 03 horas, na Avenida Gildo Macedo Lacerda, sem número, bairro Braúnas, nesta capital e Comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Wanderson Oliveira Pinto de Souza e Kelvyn Andrade Bastos, causando-lhes os ferimentos descritos no Exame de Corpo de Delito e relatórios médicos de fls. 157/158v e 211/218. Não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade do agente. No dia dos fatos, tanto as vítimas quanto o réu, cada qual em seu veículo, saiam de uma festa na região da Pampulha, ocasião em que depararam com um congestionamento em razão do excesso de automóveis na via de escoamento do local. Conforme apurado, o denunciado, irritado com barulhos de buzinas acionadas em razão da lentidão do tráfego, saiu de seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 automóvel e, vociferando, dirigiu-se ao carro em que os ofendidos e mais dois passageiros, Kayque de Oliveira Pinto de Souza e Andressa da Silva Paulon, estavam. No intuito de entender o que estava acontecendo, as vítimas e Kayque desceram de seu automóvel e depararam com o denunciado próximo ao carro em que estavam e muito alterado. É dos autos que as Wanderson, Kelvyn e Kayque tentaram dialogar com o réu e apaziguar seu ânimo, todavia, sem êxito pois, em seguida, o denunciado apontou sua arma na direção de Kelvyn e efetuou um disparo, acertando-o na região abdominal. Wanderson, ao perceber que seu amigo havia caído, abaixou para ampará-lo, momento em que o denunciado efetuou um segundo disparo com sua arma de fogo, acertando Wanderson na região da face e orelha. Em seguida, certo que teria concluído seu intento homicida, o réu empreendeu fuga em seu veículo e somente foi identificado em razão do registro fotográfico produzido por Wanderson da placa do automóvel do denunciado. Assim agindo, o inculpado deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a testemunha Kayque retirou as duas vítimas do local, em seguida foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e submetidas ao pronto atendimento. É dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que o denunciado agiu em razão de sua irritação com as buzinas e reclamações dos motoristas dos veículos que aguardam o escoamento do trânsito do local. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que estavam distraidamente em seu veículo, desprovidos de qualquer instrumental reativo, saindo de um evento festivo, quando foram surpreendidos pelo ataque do denunciado. Restou verificado o emprego de arma de fogo de uso restrito pelo denunciado, visto que utilizada um revólver Taurus, calibre .357 Magnum, tal qual se extrai do laudo de eficiência de fls. 172 e Boletim de Ocorrência de fls. 34. Assim agindo, o denunciado praticou a dinâmica delituosa tipificada no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, relativamente à vítima Wanderson Oliveira Pito de Souza e art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação à vítima Kelvyn Andrade Bastos. Destarte, requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia, a citação do denunciado para apresentar resposta, nos termos do art. 406, e seguintes, do Código de Processo Penal [...] Com a petição inicial, vieram cópia da denúncia e da sentença. (evento n. 1, OUT/1 a 4). A certidão de trânsito em julgado foi juntada ao evento n. 8. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Belo Horizonte/MG, em 15/06/1987, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no dia 1º/10/2009. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito B+0001 e foi contemplado com 41(quarenta e uma) notas meritórias, 29 (vinte e nove) menções elogiosas e 4 (quatro) elogios individuais. Por outro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lado, do mesmo documento, é possível verificar que o militar foi punido com 2 (duas) suspensões. Devidamente intimada, a defesa do representado, Cb PM Cosme Damião, ofertou suas razões escritas de defesa (evento n. 20). Alegou, inicialmente, que o representado já sofreu com as severas reprimendas que lhe foram impostas, não sendo necessário que seja decretada a perda de sua graduação. Afirmou que o representado sempre desempenhou sua atividade laboral de forma memorável e possui plenas condições de continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Afirmou, ainda, que o militar sempre desenvolveu junto à corporação e a sociedade relevantes serviços, respeitando seus pares naquela instituição e no meio social. Afirmou, também, que o militar representado sempre foi admirado pelos seus superiores hierárquicos, colegas de farda e subordinados na Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Como meio comprobatório, juntou aos autos, especificamente no evento n. 20, quarenta declarações de militares e cidadãos que afirmam que o representado possui responsabilidade, bom caráter, conduta admirável e ética profissional. Ressaltou que o representado possui uma excelente ficha funcional, razão pela qual merece permanecer nas fileiras da PMMG. Ao final, requereu que seja negado provimento à presente representação para perda de graduação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida Ministério Público, em desfavor do Cb PM Cosme Damião Aredes Salvino, por ter sido este condenado à pena final de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com os artigos 14, inciso II, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal. Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação tem por finalidade o exame da conveniência ou não de se manter um militar nas fileiras da Corporação à qual pertence, levando-se em conta, entre outros, os seguintes aspectos: a gravidade do crime cometido (sem rediscussão do mérito) e a repercussão causada junto à tropa e à sociedade; a vida funcional do representado, antes e depois da prática do delito; e as circunstâncias em que o fato se deu. Em que pese não caber mais a discussão do mérito da decisão condenatória transitada em julgado, é impossível desconsiderar a conduta reprovável praticada. Verifica-se, sem maiores esforços, que os fatos que originaram a presente representação são de extrema gravidade. Nesse contexto, não se pode conceber a ideia de que um policial militar, em razão da lentidão do tráfego ou pelo excesso de barulho de “buzinas”, saia voluntariamente de seu veículo, efetue disparos de arma de fogo de uso restrito em via pública e atente contra a vida de civis, sem qualquer causa ou motivo aparente que justificasse a ação extrema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalte-se, por oportuno, que um dos disparos atingiu a região abdominal da vítima, só não ocorrendo a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, precisamente porque a vítima foi imediatamente conduzida ao hospital por uma testemunha. Ora, espera-se de um militar atitudes dentro dos ditames de sua função, assegurando à população estar livre de qualquer perigo. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, os delitos dessa natureza, ou seja, aqueles que colocam em risco a vida humana, sobretudo por motivo fútil, são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação, uma vez que afetam o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. Sob outro ângulo, é necessária a avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. Partindo dessas premissas e após analisar cuidadosamente o extrato de registros funcionais do representado, temos que, no mencionado documento, constam 41(quarenta e uma) notas meritórias, 29 (vinte e nove) menções elogiosas e 4 (quatro) elogios individuais. Atualmente, o representado possui conceito B+0001. Evidentemente, não me passou despercebido que diversas foram as manifestações juntadas aos autos (evento n. 20), as quais apontam que o militar representado prestou bons serviços à sociedade, bem como dentro da Corporação militar. No entanto também não me passou despercebido o fato de que o representado foi punido com duas suspensões, ambas por ter agredido civis, em diferentes situações, uma delas utilizando sua arma de fogo, o que denota um temeroso comportamento instável ou excessivo. Dessa maneira, não obstante os bons serviços prestados pelo representado, entendo que ficou evidenciada, de maneira irrefutável, a sua incompatibilidade com a Polícia Militar de Minas Gerais. Notadamente, falta-lhe o equilíbrio, a moderação e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna. A meu sentir, os elogios, as declarações encartadas aos autos e os méritos recebidos durante a carreira do representado, apesar de terem sido devidamente sopesados, não foram capazes de apagar as máculas causadas à imagem da Polícia Militar mineira. Assim, conforme salientei alhures, considero que o delito praticado pelo representado, mormente nas condições em que foi perpetrado, é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e pela integridade dos membros da sociedade. Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo representado comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, mostrando-se necessária a decretação da perda da sua graduação. Com essas considerações, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM Cosme Damião Aredes Salvino. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Srs. Desembargadores. Na última sessão, após a sustentação oral da defesa, pedi vista dos autos para uma nova análise do feito. Assim, após refletir profundamente sobre a presente representação, não vejo como me afastar do entendimento adotado pelo relator. É sedimentado o entendimento nesta Corte Castrense de que não cabe mais a discussão do mérito da decisão condenatória nesta representação; no entanto, não há como desconsiderar a reprovabilidade e extrema gravidade da conduta delitiva que originou o presente feito. Como bem salientou o e. relator, “não se pode conceber a ideia de que um policial militar, em razão da lentidão do tráfego ou pelo excesso de barulho de ‘buzinas’, saia voluntariamente de seu veículo, efetue disparos de arma de fogo de uso restrito em via pública e atente contra a vida de civis, sem qualquer causa ou motivo aparente que justificasse a ação extrema”. Portanto, a tese defensiva de legítima defesa não encontra sustentação nos autos. Os elementos trazidos aos autos revelam um comportamento instável, desproporcional e agressivo do representado, incompatível com um agente da segurança pública e, sobretudo, com os valores morais da caserna. Primeiro, porque a gravidade intrínseca do crime e as circunstâncias em que ele foi praticado revelam essa incompatibilidade. Ademais, apesar de seus registros funcionais demonstrarem relevantes serviços prestados à Corporação, com atuações operacionais de destaque, pois, ao longo de seus quase 16 (dezesseis) anos de carreira, ele recebeu 74 (setenta e quatro) recompensas. No entanto, os registros também noticiam e confirmam o comportamento instável e agressivo do representado, que resultou em 2 (duas) punições no ano de 2022, e essas duas confirmam a incompatibilidade de ele permanecer na PMMG. A título ilustrativo, colaciono o registro dessas punições: 04/04/2022 - - SUSPENSAO - SÍNTESE DOS FATOS: sad n. 108.881/2021 – 35º bpm. o sindicado, em 30/05/2021, teria utilizado a sua arma de fogo para agredir a vítima (sr. glauber rocha soares), que é motorista de aplicativo uber. a motivação da agressão estaria ligada ao fato da vítima ter molestado a cônjuge do sindicado durante uma viagem. [...] esse comando decidiu enquadrar o militar no inciso v do art. 13, inciso vi do art. 14 e inciso iii do art. 15; não aplicar o art. 10, todos, do cedm e não realizar a divulgação ostensiva. verifica-se a atenuante do inciso ii do art. 20 do cedm. verifica-se a agravante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inciso ii art. 21 do cedm. não se verifica a incidência do art. 51 do cedm. - Publicada no BOLETIM RESERVADO nº 000/0000-35 BPM/3 RPM 11/01/2022 - - SUSPENSAO - SÍNTESE DOS FATOS: o militar comunicado, conforme apurado no pcd n. 106.300/2021, em 12out2020, teria se afastado do local onde deveria patrulhar e se deslocado à casa de shows denominada “bar rotatória”, onde teria agredido civis. assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório alegou, em síntese, [...] esse comandante resolveu enquadrar o militar no inciso v do art. 13 do cedm, não realizar a divulgação ostensiva e não aplicar o art. 10 do cedm. verifica-se a atenuante do inciso ii (ter prestado serviços relevantes) do art. 20 do cedm. não se verificam as agravantes do art. 21 do cedm. não se verifica a incidência do art. 51 do cedm. - Publicada no BOLETIM RESERVADO nº 002/2022-35 BPM/3 RPM Na mesma esteira, temos a certidão de antecedentes criminais acostada no evento 29, merecendo destaque dois processos em desfavor do ora representado, ambos por supostos crimes de lesão leve no ano 2021. O primeiro noticia a extinção da punibilidade pela prescrição e, o segundo, a aplicação do benefício da transação penal. Assim, acompanho integralmente os fundamentos trazidos pelo relator, para julgar procedente a presente representação, decretar a perda da graduação do Cb PM Cosme Damião Aredes Salvino e, consequentemente, a sua demissão da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e decretar a perda de graduação do militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator